Tribunal: TJMT
Processo: 0003398-22.2004.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003398-22.2004.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.810.899/0001-33 (APELANTE), ROSANE CLADES REDER - CPF: 587.552.920-20 (ADVOGADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), FERNANDA VIEIRA PINZON - CPF: 004.843.191-59 (ADVOGADO), BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.810.899/0001-33 (REPRESENTANTE), OLIMPIO DOMINGOS ACCADROLLI - CPF: 164.228.649-49 (APELADO), MYRIAM RIGHETTO - CPF: 155.353.559-68 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ASSISTENTE), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ASSISTENTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLIMPIO DOMINGOS ACCADROLLI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OLIMPIO DOMINGOS ACCADROLLI (APELADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUSSARA ACCADROLLI - CPF: 867.739.339-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LARI JOSE ACCADROLLI - CPF: 468.350.679-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLIMPIO DOMINGOS ACCADROLLI - CPF: 164.228.649-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0003398-22.2004.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Barros Pietro & Cia Ltda. – ME

Apelados
: HDI Seguros S.A. e Espólio de Olimpio Domingos Accadrolli

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE – NÃO CONHECIDO.

O
recurso
adequado para combater a decisão que exclui a parte ré do polo passivo da demanda, é o de agravo de instrumento, vez que não pôs fim ao processo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0003398-22.2004.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Barros Pietro & Cia Ltda. – ME

Apelados
: HDI Seguros S.A. e Espólio de Olimpio Domingos Accadrolli

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Barros Pietro & Cia Ltda. - ME visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de reparação de dano material c/c lucros cessantes movida em face de Olimpio Domingos Accadrolli e HDI Seguros S.A., na fase de cumprimento de sentença, acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade passiva do executado Olimpio Domingos Acadrolli.

Em sucinto relato, pleiteia a apelante a reforma da decisão suscitando que não existe elementos suficientes para se aquilatar que a apólice de seguros do executado segurado, junto à seguradora ainda cobriria os custos dos autos, eis que, além da condenação nestes autos, o executado foi condenado a pagar dano material e moral à vítima do acidente.

Assevera sobre a necessária interpretação sobre a responsabilidade solidária entre os executados.

A HDI Seguros S.A. apresentou as contrarrazões (id. 131475165), o Espolio de Olimpio Domingos Accadrolli apresentou as contrarrazões (id. 131475167), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0003398-22.2004.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante
: Barros Pietro & Cia Ltda. – ME

Apelados
: HDI Seguros S.A. e Espólio de Olimpio Domingos Accadrolli

VOTO

Para melhor elucidação do recurso, faço breve síntese do andamento processual, que se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Barros Petro & Cia Ltda. ME após apresentou petição alegando que a empresa denunciada HDI Seguros S.A. efetuou o depósito espontâneo no valor de R$ 45.619,25 (quarenta e cinco mil seiscentos e dezenove reais e vinte cinco centavos), contudo, sustentou que o valor é inferior ao montante da condenação. Requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do executado Olimpio pelo saldo devedor remanescente. (id. 131474785).

O pedido de penhora online foi deferido, tendo sido bloqueado o valor de R$ 81.740,08 (oitenta e um mil setecentos e quarenta reais e oito centavos), com posterior intimação do executado para apresentação da impugnação.

O executado Olimpio apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ilegitimidade passiva, tendo em vista que foi condenado de forma subsidiária, só podendo ser atingido pela execução quando esgotados os limites da apólice, bem como excesso de execução, haja vista que o exequente aplicou ao debito o fator de correção monetária duas vezes (id. 131474786).

Instada a se manifestar a HDI Seguros S.A. asseverou que demonstrou o pagamento do valor total da condenação e demonstra que ainda há saldo na apólice que cobre o evento dos autos. (id. 131474796).

A douta magistrada
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade, e declarou a ilegitimidade passiva do executado. Julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido com a defesa executiva. Determinou a baixa das medidas restritivas incidentes sobre o patrimônio do executado (id. 131475155).

Inconformada, a Barros Pietro & Cia Ltda. - ME interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem. No caso vertente, houve a exclusão do processo de um dos litisconsortes, prosseguindo o cumprimento da sentença com relação a HDI Seguros S.A.

Vê-se que o ato hostilizado é mera decisão interlocutória e não de sentença, eis que decidiu sobre a exclusão de um litisconsorte no polo passivo, qual seja,

Olimpio Domingos Acadrolli.

Entendo que para a exceção de pré-executividade desafiar o recurso de apelo deve julgar extinto a execução e/ou cumprimento, o que não ocorreu, visto que ela continua contra o litisconsorte remanescente, não possuindo, portanto, natureza de sentença, devendo ser atacada através de agravo de instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial de que a decisão que, em exceção de pré-executividade, exclui da demanda um dos executados, determinando a continuidade desta em relação aos demais, não põe termo ao processo tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. RECURSO CABÍVEL.INDUÇÃO A

ERRO

PELO

JUIZ.

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.

1.

A decisão

que

exclui

da

execução

um

dos

litisconsortes, prosseguindo-se

o

feito

com

relação

aos

demais

co-executados, desafia

agravo

de instrumento, e não recurso de apelação, cabível, contudo,

a

aplicação

do

princípio

da

fungibilidade recursal na hipótese

em

que

o

jurisdicionado

for

induzido

a

erro

pelo magistrado.

2. Agravo regimental provido”.
(AgRg no AREsp 228.816/RN, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.05.2016)

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência de outros Tribunais,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXCLUSÃO DE ALGUNS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNDGIBILIDADE.AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO.

1. A decisão que incidentalmente reconhece a ausência de legitimidade de alguns dos apontados na inicial para residir no polo passivo da lide, em relação aos quais "julga extinto o processo sem exame do mérito", e excluindo-os da relação processual,
determinando prosseguimento do feito em relação aos demais indicados na inicial, configura-se como decisão interlocutória, nos termos do art.
162
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
, sendo impugnável apenas por recurso de agravo de instrumento
.

2. Inexistindo dúvida objetiva quanto a natureza do ato processual e do recurso cabível, por restar o tema suficientemente pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, configurando erro grosseiro a interposição de apelação cível, quando o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

3. Apelação Cível não conhecida.”
(TJPR – RAC 1322156-8, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Jorge, j. 09.12.2015 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO.
Conquanto a exclusão de litisconsortes do polo passivo no processo de execução refira-se a pronunciamento do juiz que acarreta a extinção do processo em relação a eles, a continuidade do processo em relação a outro executado permite o conhecimento do recurso de agravo tirado para questionar a referida exclusão
, malgrado a redação do art.
162
,
§ 1o
, do
CPC
. (...)”
(TJSP, RAI 1160380004 SP, 31a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 10.04.2008 - negritei)

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial que excluiu tão somente um listisconsorte tem natureza jurídica de decisão interlocutória, já que não findou o processo, o conhecimento do recurso de apelação é inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022